Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO VOLUNTÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Assim, na análise da proposta de trabalho, cabe ao magistrado avaliar a particularidade de cada situação, com base para melhor atender tais objetivos.
2. A prestação de serviços pelos detentos pode ocorrer mediante convênio firmado pela Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador - FUNAP com uma entidade pública ou privada, hipótese em que o trabalho será sempre remunerado (artigo 29 da Lei de Execuções Penais), ou voluntariamente, mediante o exercício de atividades laborais dentro do próprio estabelecimento prisional.
3. O trabalho remunerado forma um vínculo comutativo, mediante a prestação (trabalho) e contraprestação (remuneração), em que ambas as partes exigem, mutuamente, o atendimento do ajuste. Tratando-se de trabalho voluntário, sem remuneração, presume-se uma menor fiscalização por parte do empregador, o que compromete a função ressocializadora do trabalho externo, inclusive a contagem de horas para fins de remição, além de submeter os presos à exposição a eventuais ações exploratórias pela iniciativa privada.
4. Recurso desprovido.